Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701784-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: BRUNO CANCADO ARAUJO DESPACHO Cadastrem-se todos os interessados constantes do processo de origem nos presentes autos. Após, intimem-se o agravado e os interessados para, querendo, oferecer contrarrazões. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora